Tribunal: TJPA
Processo: 0813153-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813153-61.2023.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813153-61.2023.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

APELANTE: FERNANDO COSTA DOS SANTOS.

ADVOGADA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO (DEFENSORA PÚBLICA).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. ACOLHIMENTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU FAVORÁVEL À DEFESA. ABORDAGEM MOTIVADA EXCLUSIVAMENTE PELA FUGA DO AGENTE AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas a partir da busca pessoal ilegal e, consequentemente, a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar a legalidade da busca pessoal que culminou na apreensão da droga. Especificamente, se a mera fuga do apelante ao avistar uma viatura policial, desacompanhada de qualquer outro elemento concreto, constitui "fundada suspeita" para justificar a busca pessoal sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a busca pessoal é medida excepcional que exige a existência de "fundada suspeita", baseada em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível e aferido de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito. A mera fuga ou a percepção subjetiva de "atitude suspeita" pelos agentes, sem a indicação de elementos concretos, não satisfaz a exigência legal.

4. No caso concreto, a prova da justa causa para a busca pessoal é inexistente. O depoimento judicial do policial militar condutor da abordagem revela que a única motivação para a revista foi o fato de o apelante estar correndo em via pública, supostamente em fuga de outra guarnição. Não houve menção a investigações prévias, denúncias, ou qualquer ato concreto do réu (como a dispensa de objetos) que indicasse a posse de material ilícito. Tal cenário configura uma verdadeira "pesca probatória" (
fishing expedition
), vedada pelo ordenamento jurídico.

5. De forma elucidativa, a Douta Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica nesta instância, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, reconhecendo expressamente a ilegalidade da busca pessoal e pugnando pela absolvição do réu.

6. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP), declarando-se a nulidade de todas as provas daí decorrentes, notadamente a apreensão dos entorpecentes. Sem a prova lícita da materialidade delitiva, a absolvição do apelante é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade das provas e absolver o réu, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LVI; Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 859.032/RJ; TJPA, Apelação Criminal nº 0809081-86.2022.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FERNANDO COSTA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 00h30min, policiais militares realizavam uma operação no bairro da Terra Firme quando visualizaram o denunciado, em via pública, em atitude suspeita, o qual, ao avistar a guarnição, teria exclamado "perdi". Em razão disso, foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, foram encontrados em sua posse 21 (vinte e um) invólucros de cocaína.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 1

22803462), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas, sustentando a ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena-base.

As contrarrazões do Ministério Público de 1º grau foram apresentadas (ID 22803464), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 25687881), manifestou-se pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso, para absolver o réu em razão da ilicitude da prova decorrente da busca pessoal irregular.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese preliminar de nulidade das provas por busca pessoal ilegal, argumento que, se acolhido, prejudica a análise das demais questões de mérito.

2.1. Da Nulidade da Prova por Busca Pessoal Ilegal

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade de todas as provas obtidas a partir da busca pessoal realizada no apelante, por ausência de justa causa.

A tese merece acolhida.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, consagra um rol de direitos e garantias fundamentais, entre os quais a liberdade e a presunção de inocência. A busca pessoal, por sua natureza invasiva, representa uma restrição a esses direitos e, por isso, só pode ser admitida em caráter excepcional e estritamente nos moldes definidos pela lei.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece o critério para essa excepcionalidade, ao dispor que a busca pessoal independerá de mandado judicial "quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".

A interpretação do requisito "fundada suspeita" foi objeto de profunda e necessária análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do paradigmático
RHC 158.580/BA
, consolidou o entendimento de que a suspeita deve ser amparada em
elementos objetivos e concretos
, aferíveis por um terceiro observador, não bastando a mera intuição, o "tirocínio" ou impressões subjetivas dos agentes de segurança. Exige-se, portanto, um standard probatório mínimo que justifique a medida, evitando que a exceção se torne regra e legitime abordagens arbitrárias.

No caso concreto, a análise do depoimento judicial do policial militar Alberto Martins de Souza, única testemunha ouvida em juízo que se recordou dos fatos, revela que a abordagem foi motivada exclusivamente porque o apelante "estava correndo na nossa direção, olhando para o lado oposto, justamente por onde as viaturas entravam". Ou seja, a abordagem decorreu da simples corrida do indivíduo em via pública, que o policial interpretou como uma
fuga de outra viatura policial
que participava da mesma operação.

Mesmo essa circunstância — a fuga de uma guarnição policial — não é suficiente, por si só, para configurar a fundada suspeita. É crucial notar que, em seu relato, o agente estatal
não descreve qualquer elemento fático adicional que pudesse conferir materialidade à sua suspeita
. Não há menção de que o apelante ostentasse algum volume atípico sob as vestes, que tivesse tentado se desfazer de uma sacola ou de qualquer outro objeto, ou que tenha realizado qualquer gesto furtivo que não a própria corrida. A abordagem, portanto, não foi precedida pela visualização de qualquer indício concreto de posse de corpo de delito, baseando-se unicamente na interpretação da corrida como um ato suspeito.

Ademais, é oportuno registrar que a própria Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente e relevante julgado (HC n. 877.943/MS), ao refinar a matéria, estabeleceu um critério rigoroso para a validação de abordagens baseadas em fuga, consignando que:

"Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública,
mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos
" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024). – destaquei.

Aplicando-se tal diretriz ao caso em tela, a ilegalidade da abordagem se torna ainda mais evidente. O Estado, a quem incumbe o ônus de provar a legalidade da ação, amparou-se unicamente na palavra de um dos policiais militares, ao passo que a outra testemunha presencial, o policial Erisson Farias Laurentino, afirmou em juízo não se recordar da ocorrência. Tal circunstância, por si só, fragiliza sobremaneira a narrativa e impede que ela sobreviva ao "especial escrutínio" exigido pela Corte Superior, pois ausente a corroboração mínima que se esperaria em uma situação de normalidade.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos:

Não há se falar em justa causa para a busca pessoal, porquanto baseada exclusivamente no tirocínio policial, sem menção a qualquer circunstância concreta
capaz de sinalizar as hipóteses do art. 244 do Código de Processo penal. [...]
reconhece-se a ilicitude das provas advindas da busca pessoal, uma vez que as circunstâncias fáticas do caso concreto não preenchem o standard probatório de 'fundada suspeita'
.

(STJ - AgRg no HC n. 859.032/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em harmonia com a Corte Superior, também já se posicionou sobre o tema, rechaçando abordagens baseadas em critérios subjetivos:

A abordagem policial [...] fundamentou-se exclusivamente em [...]
atitude considerada subjetivamente suspeita, sem descrição objetiva de fundada suspeita
, conforme exige o art. 244 do CPP. [...]
A ausência de fundada suspeita objetivamente demonstrada na abordagem policial torna ilícita a prova obtida
e compromete a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809081-86.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025) – destaquei.

A ação policial, portanto, ao ser deflagrada sem um lastro probatório mínimo que a justificasse, configurou uma verdadeira
"pesca probatória" (
fishing expedition
)
. Este tipo de diligência, na qual os agentes do Estado, sem indícios concretos, invadem a esfera de direitos do cidadão na esperança de encontrar fortuitamente alguma evidência de crime, inverte a lógica do devido processo legal e é veementemente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

De forma a corroborar a flagrante ilegalidade, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do apelo para absolver o réu, reconhecendo expressamente a ilicitude da abordagem. Tal manifestação, vinda do órgão acusador em segunda instância, reforça a gravidade da violação ocorrida.

A consequência direta dessa ilegalidade originária é a contaminação de todas as provas que dela derivaram. Incide, no caso, a
"teoria dos frutos da árvore envenenada" (
fruit of the poisonous tree
)
, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e no art. 157 do Código de Processo Penal. A busca pessoal ilegal é a "árvore envenenada"; a apreensão da droga, que só ocorreu em razão da busca, é o "fruto" que se contamina. Ao serem declaradas nulas, essas provas perdem sua validade e devem ser desentranhadas dos autos. Com isso, o processo fica desprovido de prova lícita da própria materialidade delitiva.

2.2. Da Análise das Teses Subsidiárias

Acolhida a tese de nulidade da prova, que leva à absolvição do apelante, restam prejudicadas as demais teses defensivas relativas à desclassificação do delito e à dosimetria da pena.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal ilegal e, por conseguinte,
ABSOLVER
o réu
FERNANDO COSTA DOS SANTOS
da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025